Tribunal: TJMT
Processo: 1022936-18.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022936-18.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, Servidores Inativos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EUNICE FATIMA DE MARIA - CPF: 644.553.869-04 (RECORRENTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSOS E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO AO MT PREV E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO O SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1022936-18.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Mato Grosso Previdência – MTPREV

Eunice Fatima de Maria

Recorrida(s):

Mato Grosso Previdência – MTPREV

Eunice Fatima de Maria

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de agosto de 2022

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. SERVIDORA PORTADORA DE DOENÇA INCAPACITANTE. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. PRETENSÃO DE ISENÇÃO DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. MOLÉSTIA COMPROVADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. POSSIBILIDADE A PARTIR DA CONSTATAÇÃO DA DOENÇA. PRETENSÃO DE INSENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. REVOGAÇÃO DO §21 DO ARTIGO 40 DA CF FEDERAL PELA EC 103/2019. REFERENDADA PELA EC ESTADUAL 92/2020. REVOGAÇÃO TÁCITA DO INCISO IV DO ARTIGO 2o DA LC 202/2004 ESTADUAL. RECURSO DO MT PREV PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PROMOVENTE IMPROVIDO.

A Lei Complementar Estadual n. 566/2015, que previa ser da competência da Secretaria de Estado e Gestão gerir o sistema previdenciário do Poder Executivo Estadual, foi revogada pela Lei Complementar Estadual n. 612/2019. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

O portador de moléstia grave, como
moléstia profissional
, tem direito à
isenção
de
imposto
de
renda
de pessoa física, desde que atenda a dois requisitos: que se trate de aposentadoria, pensão ou reserva/reforma (militares) e que o contribuinte apresente uma das enfermidades previstas no artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/98.

A partir da vigência
da EC Estadual no 92/2020, publicada em data de 21/08/2020, onde, em seu artigo 5o, dispôs que “Para efeito do disposto no inciso II do art. 36 da Emenda Constitucional Federal no 103, de 12 de novembro de 2019, ficam referendadas no âmbito do Estado de Mato Grosso as medidas estabelecidas no âmbito da União”, que, por via oblíqua, revogou tacitamente o inciso IV do artigo 2o da LC 202/2004,
não se pode mais falar em ilegalidade da alteração da alíquota e/ou modo de aplicação da contribuição previdenciária nos proventos do servidor público do Estado de Mato Grosso portador de doença incapacitante.

O servidor público não tem direito adquirido à imutabilidade da contribuição previdenciária, do percentual e da forma de cobrança, que pode ser alterado por meio de nova lei.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela PROCEDÊNCIA dos pedidos, para:

I) reconhecer o direito da Requerente à isenção do imposto de renda em razão de moléstia profissional grave, nos termos do art. 6o, inciso XIV, da Lei no. 7.713/1988, bem como à isenção da contribuição previdenciária sobre o valor da aposentadoria até o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social, nos termos do art. 2o, VI da Lei Complementar Estadual n. 202/04;

II) autorizar ao Reclamado a realização do desconto do percentual de 11% (onze por cento) sobre a parcela dos proventos de aposentadoria da autora que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social, conforme preceitua o inciso IV, do art. 2o, da Lei Complementar n. 202/2004;

III) condenar o MTPREV (Mato Grosso Previdência) a restituir o montante retido à título de imposto de renda na aposentadoria da reclamante entre junho de 2020 até a data da efetiva implementação da isenção do tributo nos proventos da autora, com correção monetária pelo IGP-DI a contar de cada recolhimento (Súmula 162 do STJ) e juros moratórios de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado desta decisão (art. 161, §1o, do CTN c/c Súmula 188 do STJ);

IV) condenar o requerido MTPREV (Mato Grosso Previdência) a restituir à requerente as diferenças entre o valor efetivamente descontado a título de contribuição previdenciária e o valor que deveria ter sido descontado (11% sobre o valor que superar o dobro do limite pago pelo regime geral de previdência) a título de contribuição previdenciária, de junho de 2020 até a data da efetiva implementação da isenção do tributo nos proventos da autora, com correção monetária pelo IGP-DI a partir de cada desconto (art. 47-A da Lei no 7.098/1998) e juros de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da sentença (art. 161, §1o, do CTN c/c Súmula 188 do STJ).

Nesses exatos limites, deve a parte autora apresentar cálculo.

Inicialmente, destaco que considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal
.

A Reclamante, ora Promovida, servidora pública estadual aposentada desde 11/07/2017, alega ser portadora de moléstias profissionais e paralisia irreversível e incapacitante, e, por isso, faz jus à isenção do Imposto de Renda. Aduz também ter direito a redução da contribuição previdenciária, nos moldes do art. 40, § 21, da Constituição Federal c/c art. 2o, inciso IV, § 4o da Lei Complementar Estadual no. 202/2004, por ser portador de doença incapacitante, e ao pagamento retroativo dos valores descontados de sua folha de pagamento até 13.11.2019, quando entrou em vigor a nova previdência (pela EC no. 103/2019), que revogou tal dispositivo.

Em suas razões recursais, a Promovente requer que seja reconhecido o direito a repetição dos valores recolhidos a título de IRPF e de contribuição previdenciária desde a data de sua aposentadoria, a saber, desde de 11/07/2017.

O Mato Grosso Previdência - MT PREV, nas razões recursais, alega sua ilegitimidade passiva para restituir os valores descontados a título de IRPF, ao argumento de que o Imposto de Renda não tem natureza de contribuição previdenciária, mas sim de imposto descontado na fonte dos servidores estaduais, a competência para responder acerca do mesmo recai apenas e tão-somente sobre o Estado de Mato Grosso, e não sobre o MT PREV conforme condenação imposta na sentença de origem.

Sustenta que o § 21 do artigo 40 da CF teve sua redação revogada pela EC 103/2019, motivo pelo qual a partir novembro de 2019 restou absolutamente incontroversa a inexistência do direito ao benefício fiscal postulado pela autora, no que diz respeito à redução da contribuição previdenciária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MT PREV

Colendos Pares;

Preliminarmente, aduz o Promovido MT PREV que o Imposto de Renda não tem natureza de contribuição previdenciária, mas sim de imposto descontado na fonte dos servidores estaduais, a competência para responder acerca do mesmo recai apenas e tão-somente sobre o Estado de Mato Grosso.

Contudo, a Lei Complementar Estadual n. 566/2015, que previa ser da competência da Secretaria de Estado e Gestão gerir o sistema previdenciário do Poder Executivo Estadual,
foi revogada
pela Lei Complementar 612/2019, que prevê, no seu artigo 46, o seguinte:

Art. 46
Ficam revogadas as disposições em contrário
,
em especial a Lei Complementar no 566, de 20 de maio de 2015
, e também aquelas que atribuam competências em dissonância com esta Lei Complementar. (Destaquei).

Logo, a competência para gerir o regime previdenciário dos aposentados e, consequentemente, promover o pagamento dos benefícios assegurados pelo regime previdenciário é do MTPREV, e conforme estabelece o artigo 2
o
, incisos I e IV, da Lei Complementar Estadual n. 560/2014,
in verbis
:

Art. 2o
A MTPREV
, na qualidade de
Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso - RPPS/MT
,
tem por competência
:

(...)

I -
a gestão do Regime Próprio de Previdência Social
dos servidores públicos estabilizados constitucionalmente, dos titulares de cargo efetivo do Estado de Mato Grosso, bem como dos militares, dos Conselheiros do Tribunal de Contas, dos Magistrados, dos membros do Ministério Público Estadual, do Ministério Público de Contas e dos Defensores Públicos;

II - a análise, o pagamento e a manutenção dos benefícios assegurados pelo regime previdenciário;

(...)

IV - a arrecadação dos recursos e cobrança das contribuições necessárias ao custeio do RPPS/MT. (Destaquei).

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – APOSENTADO –
IMPOSTO
DE
RENDA
– CEGUEIRA – VISÃO MONOCULAR – ISENÇÃO DEVIDA – PRECEDENTES DO STJ –
ILEGITIMIDADE
PASSIVA – AFASTADA – TERMO INICIAL CORREÇÃO MONETÁRIA – DESDE A DATA DO PAGAMENTO INDEVIDO – JUROS DE MORA – A PARTIR DO TRANSITO EM JULGADO, NOS TERMOS DA SÚMULA 188, STJ – RECURSO PROVIDO, EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1. A Lei Complementar Estadual n. 566/2015, que previa ser da competência da Secretaria de Estado e Gestão gerir o sistema previdenciário do Poder Executivo Estadual, foi revogada pela Lei Complementar Estadual n. 612/2019.
2. A competência, hodiernamente, para gerir o regime previdenciário dos servidores públicos estabilizados e dos servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo, inclusive dos militares, e, consequentemente, aplicar a legislação pertinente à espécie, é do Diretor Presidente do MTPREV, conforme estabelece o artigo 2o, incisos I e IV, da Lei Complementar Estadual n. 560/2014.
3. Conforme a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, o art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988 não faz distinção entre cegueira binocular e monocular para efeito de isenção do
Imposto
de
Renda
Pessoa Física. Precedentes: REsp 1755133/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/08/2018, DJe 13/11/2018, REsp 1.553.931/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 2/2/2016; AgRg no REsp 1.517.703/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 1o/7/2015; AgRg nos EDcl no REsp 1.349.454/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 30/10/2013.
4. Correção monetária e juros moratórios, consoante Tema 905, STJ.
(N.U 1034239-43.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

Desta forma, tem-se configurada a legitimidade do Promovido para figurar no polo passiva da demanda, por isso rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

Colendos Pares;

Pois bem. A matéria discutida nestes autos, relativa à isenção do Imposto de Renda está disciplinada no inciso XIV, do artigo 6o, da Lei n. 7.713/1988,
in verbis
:

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”.
(Redação dada pela Lei no 11.052, de 2004)

(Vide Lei no 13.105, de 2015)

(Vigência)

(Vide ADIN 6025)
(grifei)

Por sua vez, a Lei n. 9.250/1995, em seu art. 30, dispõe o seguinte:

“Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”.

No caso, a Promovente, servidora aposentada por tempo de serviço, comprovou ser portadora de moléstia grave, dentre elas, Transtorno de discos lombares e de outros discos intervertebrais, com radiculopatia (CID M51.1), Lesões no ombro (CID M75), e Bursite de ombro (CID M75.5), enfermidades que causam dor com limitação de movimentos, bem como limitação física.

Desta forma, havendo laudo médico que comprova a moléstia profissional da Promovente, imperiosa a manutenção da sentença, tendo em vista que a servidora faz jus à isenção do imposto de renda, conforme previsão contida no inciso XIV, do artigo 6o, da Lei n. 7.713/1988.

Os efeitos financeiros da isenção do imposto de renda operam (i) no momento da aposentadoria, se a doença grave constituir o seu fundamento; (ii)
a partir do laudo pericial ou parecer que a reconhecer, se posterior à aposentação;
ou (iii) a partir da data em que a doença foi contraída, se assim identificado no laudo pericial. Nesse sentido, estabelecem o artigo 39, § 5o, do Decreto 3.000/1999, e o artigo 6o, § 4o, inciso I, da Instrução Normativa RFB 1500/2014.

Eis julgado nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. SERVIDOR APOSENTADO POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. POSTERIOR DIAGNÓSTICO DE NEFROPATIA GRAVE. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. TERMO INICIAL. DATA DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Servidor aposentado por tempo de contribuição faz jus à isenção do imposto de renda prevista no artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1998, a partir do diagnóstico conclusivo da doença grave, nos termos do artigo 39, § 5o, do Decreto 3.000/1999, e do artigo 6o, § 4o, inciso I, da Instrução Normativa RFB 1500/2014. II. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07013119520198070018 DF 0701311-95.2019.8.07.0018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/08/2019, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 16/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desta forma, em que pese a Promovente tenha pugnado pela isenção do imposto de renda desde a data da aposentadoria, não logrou êxito demonstrar que, naquela ocasião, já fazia jus à isenção pleiteada, razão pela qual os efeitos financeiros da isenção do imposto de renda operam a partir do laudo pericial ou parecer que a reconhecer, se posterior à aposentação, no caso, a partir do laudo médico datado
em 24/06/2020
.

Em relação a isenção de contribuição previdenciária,
o excelso Supremo Tribunal Federal, na apreciação da tese no
leading
case

RE 630.137
/RS
, submetido ao regime de repercussão geral, TEMA 317, proveu o recurso extraordinário para assentar que o art. 40, §21, da Constituição, inserido pela Emenda Constitucional no 47/2005, possui eficácia limitada, condicionada a edição de legislação infraconstitucional, eis a Ementa da decisão:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO . RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA. PORTADORES DE DOENÇAS INCAPACITANTES. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA .

1. Repercussão geral reconhecida para determinação do alcance da não incidência prevista no § 21, do art. 40, da Constituição, acrescentado pela EC no 47/2005. O referido dispositivo previa a não incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que não superasse o dobro do limite máximo do regime geral de previdência social, quando o beneficiário, na forma da lei, fosse portador de doença incapacitante.

O presente recurso envolve a análise de dois aspectos: (i) a autoaplicabilidade do dispositivo; e (ii) se o Poder Judiciário, na ausência de lei regulamentar, pode utilizar norma que dispõe sobre situação análoga para disciplinar a matéria. No caso concreto, o Tribunal de origem considerou a norma autoaplicável e determinou a restituição dos valores retidos a partir da publicação da EC no 47/2005.

2. Há acórdãos do Plenário desta Corte que consideram o art. 40, § 21, da Constituição Federal norma de eficácia limitada, cujos efeitos estão condicionados à edição de legislação infraconstitucional para regulamentar as doenças incapacitantes aptas a conferir ao servidor o direito à referida não incidência. Alinho-me a esses precedentes, aplicando-os ao presente caso a fim de conferir efeitos vinculantes à tese jurídica neles firmada.

3. Além disso, a jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de ser inviável a extensão pelo Poder Judiciário de norma de desoneração tributária a título de isonomia. Dessa forma, incabível a utilização, por analogia, de leis que regem situação diversa da presente hipótese.

4. Recurso extraordinário provido.
Modulação dos efeitos do presente acórdão, a fim de que os servidores e pensionistas que, por decisão judicial, vinham deixando de pagar as contribuições não as tenham que restituir. Nesses casos, o acórdão terá eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento, momento em que os entes que não tenham editado lei regulamentando o dispositivo poderão voltar a reter as contribuições previdenciárias.

5
. Fixação da seguinte tese em sede de repercussão geral:
“O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social
”.

Diante da tese fixada no julgamento do TEMA 317 do STF, restou reconhecida à eficácia limitada do art.40, § 21, da Constituição da Republica, e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou de lei regulamentar específica dos entes federados para sua aplicação.

A Emenda Constitucional n. 103/2019, em seu artigo 35, inciso I, alínea “a”, revogou o § 21 do artigo 40 da Constituição Federal, conforme abaixo se vê:

Art. 35.
Revogam-se:

I
- os seguintes dispositivos da Constituição Federal:

a)
o
§ 21 do art. 40; (Vigência)

b)
o § 13 do art. 195;

[...]

Com efeito, a partir de vigência da referida alteração constitucional no âmbito do RPPS/MT, deixará de existir suporte constitucional para a não incidência de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentado ou pensionista portador de doença incapacitante.

A vigência da revogação está sujeita à condição prevista no artigo 36, inciso II da Emenda Constitucional n. 103/2019, a saber:

Art. 36. Esta Emenda Constitucional entra em vigor: (...)

II - para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quanto à alteração promovida pelo art. 1o desta Emenda Constitucional no art. 149 da Constituição Federal e às revogações previstas na alínea "a" do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35,
na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente
; (grifei)

Diante do teor do artigo acima citado, lei de iniciativa do Poder Executivo poderá ser enviada para referendar as alterações da Constituição Federal. No Estado de Mato Grosso houve o envio para a Assembleia Legislativa de texto do Poder Executivo prevendo alteração da Constituição Estadual, através da EC n. 92/2020, que no artigo 5o referenda as disposições de alteração da Constituição Federal, a partir de 21/08/2020 (data da publicação), conforme abaixo se vê:

EMENDA CONSTITUCIONAL No 92, DE 2020 - DOEAL/MT DE 20.08.20 E DO 21.08.20.

Autor: Poder Executivo

Altera e acrescenta dispositivos na Constituição do Estado de Mato Grosso e dá outras providências.

(...)

Art. 5o Para efeito do disposto no inciso II do art. 36 da Emenda Constitucional Federal no 103, de 12 de novembro de 2019, ficam referendadas no âmbito do Estado de Mato Grosso as medidas estabelecidas no âmbito da União.

Cabe ressaltar que o inciso IV da antiga redação do artigo 2o da LC 202/2004 consta como revogado pela edição da LC 700/2021, contudo
, o antigo inciso IV já tinha sido revogado quando da edição da EC Estadual no 92/2020, publicada em data de 21/08/2020, pois estaria em desacordo com o texto constitucional que trata do tema, estando revogada tacitamente.

Desta forma, a partir da vigência
da EC Estadual no 92/2020, publicada em data de 21/08/2020, onde, em seu artigo 5o, dispôs que “
Para efeito do disposto no inciso II do art. 36 da Emenda Constitucional Federal no 103, de 12 de novembro de 2019, ficam referendadas no âmbito do Estado de Mato Grosso as medidas estabelecidas no âmbito da União”,
que por via oblíqua revogou tacitamente o inciso IV do artigo 2o da LC 202/2004, razão pela qual,
não se pode mais falar em ilegalidade da alteração da alíquota e/ou modo de aplicação da contribuição previdenciária nos proventos da Promovente, levada a efeito pela alteração na Lei Complementar no 202/2004.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal Única,
in verbis:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA – ACOMETIDA DE
DOENÇA

INCAPACITANTE
– PEDIDO DE ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ATÉ O DOBRO DO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) – AUSÊNCIA DO DIREITO À PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DO § 21 DO ART. 40 DA CF PELA EC 103/2019 – REFERENDADA PELA EC ESTADUAL 92/2020 – REVOGAÇÃO TÁCITA DO INCISO IV DO ART. 2o DA LC 202/2004 ESTADUAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(N.U 1025100-22.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 14/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022)

EMENTA: RECURSO INOMINADO– APOSENTADO POR
DOENÇA

INCAPACITANTE
– AUSÊNCIA DO DIREITO À PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DO § 21 DO ARTIGO 40 DA CF FEDERAL PELA EC 103/2019 – REFERENDADA PELA EC ESTADUAL 92/2020 – REVOGAÇÃO TÁCITA DO INCISO IV DO ARTIGO 2o DA LC 202/2004 ESTADUAL – TENTATIVA DE AUMENTO DO ESPECTRO DO LIMITE DA LIDE EM SEDE DE CONTRARRAZÕES DE RECURSO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO E PROVIDO.
Observada a edição da EC 103/2019 da Constituição Federal, que revogou o § 21 do artigo 40, dando ainda a oportunidade de referendo pelos Estados e Municípios, houve a proposta de EC 92/2020 pelo Governador do Estado que referendou as alterações da aludida EC 103/2019 da CF/88, que por via oblíqua revogou tacitamente o inciso IV do artigo 2o da LC 202/2004. Sobre a nova dicção dada pela LC 700/2021, no inciso IV do artigo 2o da LC 202/2004 é mera tentativa de alterar os limites da lide, através de peça de contrarrazões de recurso o que não se permite, até pelo fato do relator não saber como estão sendo feito o desconto previdenciário na atualidade. RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO E PROVIDO.
(N.U 1005599-82.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 13/06/2022, Publicado no DJE 14/06/2022)

FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO PORTADOR DE
DOENÇA
MALIGINA
INCAPACITANTE
– ALEGAÇÃO DE DIREITO A ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ATÉ O DOBRO DO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) – REJEIÇÃO – REVOGAÇÃO DO § 21 DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PELA LEI COMPLEMENTAR 103/2019 – INTELIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUICIONAL ESTADUAL 92/20 – OCORRÊNCIA DE REVOGAÇÃO TÁCITA DO INCISO IV DO ART. 2o DA LC 202/2004 ESTADUAL – ENTENDIMENTO ADOTADO EM PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(N.U 1021974-61.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/06/2022, Publicado no DJE 07/06/2022)

Por fim, inexiste direito adquirido de manter o percentual de 11% a título de contribuição previdenciária. O referido percentual e também a forma de incidência da contribuição previdenciária deve permanecer somente até haver alteração legislativa, pois não há direito adquirido de imutabilidade a respeito da contribuição previdenciária, eis como tem decidido o colendo Superior Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. EMENDA CONSTITUCIONAL No 41/2003. INATIVOS E PENSIONISTAS. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA.

I - A superveniência da Emenda Constitucional no 41/2003 assegurou o regime de previdência de caráter contributivo e solidário, com custeio repartido entre o ente público, os servidores ativos, inativos e os pensionistas.

II - É pacifico o posicionamento desta Corte pela vedação do direito adquirido a regime jurídico, o que importa na submissão do contribuinte à imposição constitucional que atribui ao servidor inativo o ônus da contribuição previdenciária.

III - Ordem denegada.

(
STJ
- MS 9531 / DF - 2004/0013770-9 – Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO – J. 24/11/2004 – Publ. DJ 01/02/2005 p. 389)

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADOR SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB). AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO. REVOGAÇÃO NORMATIVA. DISCRICIONARIEDADE TÍPICA DO LEGISLADOR. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. (...).

7. Outrossim, convém reiterar o fundamento do acórdão de piso que corretamente asseverou que o próprio art. 178 do CTN afirma que "a isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104". 8. Recurso Especial parcialmente conhecido, apenas quanto à preliminar de violação do art. 1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, não provido.

(
STJ
- REsp 1844360/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 12/05/2020)

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do MT PREV
, para:

a) declarar a inexigibilidade da contribuição previdenciária no percentual de 11% sobre o valor que exceda o dobro do teto do Regime Geral da Previdência Social- RGPS, referente ao período de
24/06/2020 a 21/08/2020
;

b)
reconhecer o direito ao Reclamado na realização do desconto do percentual de 11% (onze por cento) sobre a parcela dos proventos de aposentadoria da autora que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social, referente ao período de
24/06/2020 a 21/08/2020
;

c) reconhecer que a partir de 22/08/2020 os descontos devem ser realizados de acordo com o disposto na
EC Estadual no 92/2020, no percentual de 14%

sobre a parcela dos proventos de aposentadoria da autora que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social.

d) condenar o requerido MTPREV (Mato Grosso Previdência) a restituir à requerente a diferença entre o valor efetivamente descontado a título de contribuição previdenciária e o valor que deveria ter sido descontado (11% sobre o valor que superar o dobro do limite pago pelo regime geral de previdência) a título de contribuição previdenciária, de junho de 2020 até
21/08/2020.

Deixo de condenar o Promovido a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

Nego provimento ao recurso da Reclamante
, e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2022